Tribunal: CARF
Processo: 15467.001577/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15467.001577/2010-17
ACÓRDÃO
3301-014.826 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXCLUSIVE MARMORES E GRANITOS LTDA (MÁRMORES E GRANITOS ROYAL
LTDA.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 35 do Decreto no 70.235/1972, não se conhece do
recurso voluntário interposto após o prazo de 30 (trinta) dias contados da
ciência da decisão recorrida.
A ciência realizada por meio eletrônico, mediante acesso à caixa postal do
contribuinte no e-CAC (Domicílio Tributário Eletrônico), é válida e eficaz,
conforme art. 23, § 2o, III, do Decreto no 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.826 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001577/2010-17
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi
Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Enk de Aguiar.

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
O estabelecimento industrial acima qualificado foi autuado por Auditor Fiscal da
então Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização no Rio de Janeiro,
pela constatação de receitas cuja origem não foi comprovada, consideradas
provenientes de vendas não registradas, sobre as quais foi formalizada a exigência
do IPI, conforme Auto de Infração das fls. 2 a 17, no valor de R$ 435.480,51,
acrescido de juros de mora e de multa de 75%, totalizando, na data da autuação,
R$ 1.095.165,64. Os motivos do lançamento de ofício encontram-se explicitados
no Termo de Verificação Fiscal das fls. 213 a 222.
A infração apurada também ensejou a formalização de exigências do Imposto de
Renda – Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
da Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), as quais foram objeto do processo
18471.001652/2006-84. Tais exigências foram impugnadas pelo sujeito passivo,
tendo sido solucionado o litígio pelo Acórdão 12-22.906, de 13 de fevereiro de
2009, da Primeira Turma da então Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/I. No referido acórdão, foi determinado que se
apartasse o Auto de Infração referente ao IPI, acompanhado de cópia de todo o
processo 18471.001652/2006-84, para encaminhamento à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento com competência para exame dessa matéria,
razão do protocolo do presente processo 15467.001577/2010-17, encaminhado
para apreciação por esta Terceira Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Porto Alegre/RS (DRJ/POA).
Considerando que a impugnação do sujeito passivo contra a exigência do IPI está
contida na impugnação apresentada contra as demais exigências antes
mencionadas, adoto, por economia processual, o relatório elaborado no referido
Acórdão 12-22.906, no processo 18471.001652/2006-84, que transcrevo a seguir
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.826 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001577/2010-17
3
(a numeração de folhas corresponde à numeração no processo
18471.001652/2006-84):
Trata o presente processo dos autos de infração de fls. 203/249, lavrados no
âmbito da DEFIC/RIO DE JANEIRO, por meio do qual estão sendo exigidos da
interessada acima identificada, o IRPJ no valor de R$ 197.666,56 (fls.
203/209), o PIS no valor de R$ 50.847,59 (fls. 210/217), a CSLL no valor de
R$ 99.749,95 (fls. 226/233), a COFINS no valor de R$ 234.681,45 (fls.
218/225), o IPI no valor de R$ 435.480,51 (fls.234/249), as multas
proporcionais de 75% e os correspondentes acréscimos moratórios.
Encontram-se 10 (dez) volumes anexados ao presente processo.
A autuação abrange fatos do ano-calendário de 2002.
Conforme descrição detalhada e correspondente enquadramento legal
constantes do auto de infração de IRPJ (fls. 203/209) e do Termo de
Verificação e Constatação Fiscal (fls. 193/202), parte integrante do auto, a
interessada teve o seu LUCRO ARBITRADO, com base no art. 530, inc. II, do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), nos períodos de 03/2002, 06/2002, 09/2002 e
12/2002, tendo em vista que a escrituração mantida pela interessada é
imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude de erros e falhas.
As infrações descritas no auto de IRPJ foram: 01- Receita Operacional
Omitida (atividade não imobiliária)/Venda de Produtos; 02- Receitas
Operacionais (atividade não imobiliária)/Venda de Produtos.
No Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls.193/202) e seus anexos
(fls.250/262), partes integrantes do auto de infração de IRPJ, a fiscalização
constata os seguintes fatos:
Intimada a apresentar a documentação especificada em fl. 93, apresentou o
Livro Diário e o Livro Razão;
Intimada a apresentar relação por escrito dos bancos, indicando nome da
instituição financeira, número da agência, número da conta-corrente e
endereço, com os quais o contribuinte manteve operações no ano-
calendário de 2002, informando, inclusive, aqueles bancos com pouca ou
nenhuma movimentação financeira (fls.101/108) e os extratos bancários
que embasaram os lançamentos na conta fornecedores e a documentação
comprobatória dos valores registrados na conta Empréstimos e
Financiamentos (fl. 95);
Intimada a apresentar cópia dos extratos (completa) dos bancos Bradesco,
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S.A , Banco Rural S.A , Banco Safra
S.A, Unibanco S.A e Banco Sudameris (fls. 109/110);
Reintimada (objeto dos termos de 02.06, 14.06, 29.06, 06.07, 18.07 e
02.08.005) a apresentar os extratos bancários que embasam os
lançamentos na conta Bancos, relacionar os bancos onde tenha conta-
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.826 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001577/2010-17
4
corrente, aplicações financeiras ou efetuada qualquer operação no ano-
calendário 2002, bancos com ou sem movimentação no período,
informando a agência e o número da conta-corrente;

Intimada a esclarecer por escrito (fls. 130/132) a Conta Bancos (relacionar
os bancos), apresentar os extratos bancários que embasaram os
lançamentos do ano de 2002, informar e comprovar a origem dos valores
depositados relativos aos bancos Bradesco, Rural, Safra, Sudameris, Banco
do Brasil e Unibanco e correspondentes lançamentos no Livro Diário;
Emitidas as Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
junto ao Banco do Brasil, Bradesco e Unibanco, tendo em vista que a
interessada não apresentou os extratos solicitados (fls. 124/129);
Interessada apresenta Planilha do Resumo Consolidado da Movimentação
Bancária ocorrida em 2002 (Anexos I a IV – fls. 137/139);
Em 28.08.2006 foi intimada a apresentar documentação hábil,
comprobatória e idônea (com coincidência de datas e valores) que
identifique a origem e a que títulos foram recebidos os valores
creditados/depositados e debitados no ano calendário de 2002, em suas
contas-correntes, de poupança e de investimento/aplicação, conforme
relação de fls. 144/163;
Após análise das cópias dos extratos da movimentação bancária e
financeira fornecidas pela interessada e os extratos bancários fornecidos
pelo Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil, a fiscalização excluiu da relação
de fls. 144/163 os créditos/depósitos e débitos que a princípio considerou
devidamente comprovados;
O autuante comunicou à interessada que cometeu uma falha de digitação
na relação anexa ao termo de intimação datado em 28.08.2006 relativa ao
Unibanco, consignando nas datas a partir de 22.03.2002 como sendo do
ano de 206, quando deveria ter digitado todas as datas com o ano de 2002,
ano sob fiscalização, tendo sido substituída a relação anterior (fls. 165/173);
Resposta à intimação de 28.08.2006, a interessada apresenta os
documentos de fls. 177/178 (fls. 77/165 do Anexo VI);
Intimada a apresentar o Livro de Apuração do IPI do ano de 2002 e a
descrição do preparo das pedras de mármore e de granito (fl. 174),
entregou em 28.09.2006 (fls. 179/180); I
Intimada a apresentar o original das Notas Fiscais de Entrada e Saída de
Mercadorias do ano de 2002 (fl. 182); Intimada a apresentar o Livro Caixa
relativo ao ano-calendário de 2002 (fl.184), informou que não conseguiu
encontrar (fl. 187);
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.826 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001577/2010-17
5
A fiscalização constatou que as fls. 02/28 do Anexo V (extrato fornecido pelo
Unibanco) são hábeis, idôneas e coincidentes em datas e valores e que
identificou a origem e a que títulos foram recebidos os valores creditados e
debitados no ano de 2002 (fl. 199) e que todos os outros elementos não
foram comprobatórios e nem identificaram a origem e a que títulos foram
recebidos os valores creditados/depositados de que tratam os termos de
28.08.2006 e 29.08.2006 (fls. 29 Anexo V a 76 do Anexo VI);
A interessada não mantém a escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais,
escriturando
apenas
18%
da
totalidade
dos
valores
depositados/creditados em suas contas-correntes, com vícios, erros e
deficiências que a tornam imprestável para a determinação do Lucro Real e
por isso passível de arbitramento com base nos valores das receitas
conhecidas (receitas declaradas e omitidas);
Devido às características dos produtos de fabricação própria incide IPI
(posição 6802.21.00) tanto o mármore quanto o granito (fl. 202).
Os lançamentos relativos ao PIS, à CSLL e à COFINS decorrem da apuração
da mesma infração apontada no auto de IRPJ.
Inconformada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 286/305,
acompanhada dos documentos de fls.306/337, argumentando, em síntese,
que:
Ou autos de infração ofendem o princípio do contraditório e preterem o
direito de defesa, em razão da não identificação por parte da fiscalização da
origem das bases de cálculo informadas nos autos, informando que
estariam relacionadas nas planilhas anexadas aos autos;
As planilhas citadas acima e anexadas ao Termo de Verificação e
Constatação Fiscal, não possibilitam identificar, com precisão, quais os
valores efetivamente considerados pela fiscalização como omissão de
receita;
A fiscalização não se deu ao trabalho de totalizar os valores por período de
apuração lançado (representa um obstáculo à perfeita identificação dos
valores lançados) e apesar de várias tentativas, não conseguiu reconciliar os
valores constantes das planilhas contra os valores das bases de cálculo por
ele inseridas nos Autos de Infração considerados como base de cálculo do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
Não foi entregue nenhum outro documento que demonstrasse de forma
precisa a composição das bases de cálculo que constaram dos referidos
autos de infração;
Viola as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa
e do contraditório, os termos e planilhas elaborados no curso da ação fiscal,
com valores aleatoriamente dispostos, sem qualquer consolidação ou
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.826 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001577/2010-17
6
totalização de valores, totalmente divergentes das bases de cálculo
apontadas nos autos de infração;
A ausência nos respectivos autos de infração, da identificação precisa das
bases de cálculo (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS) e do imposto (no caso do IPI), além
de cercear a garantia constitucional da ampla defesa, impede o exame da
matéria também pela autoridade julgadora;
O lançamento deve ser considerado nulo de pleno direito porque a
autoridade lançadora efetivamente não informou claramente de onde se
originaram as bases de cálculo contidas nos autos de infração de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, bem como o valor do imposto apurado no auto de infração do
IPI;
O auto de infração é um ato administrativo declaratório por meio do qual a
autoridade administrativa formaliza as exigências fiscais, devendo o mesmo
conter no seu corpo, a motivação desse ato;
Os tributos são sujeitos a lançamento por homologação, previstos no § 4o
do art. 150 do CTN e aplica-se o prazo decadencial, tendo em vista a data
da ciência no dia 28.02.2007;
Em nenhum momento a interessada foi intimada pela fiscalização a
regularizar sua escrita contábil, nem tampouco recebeu qualquer
comunicação ou aviso quanto à alegada imprestabilidade de sua
escrituração;
Na mesma fiscalização resultou a lavratura do auto de infração de IRRF –
Imposto de Renda Retido na Fonte (Doc. 3 de fls. 319/331) por supostos
pagamentos efetuados a beneficiários não identificados e a escrita não foi
desconsiderada;
O autuante por questão de comodidade, preferiu arbitrar o lucro ao invés de
aprofundar sua análise visando à efetiva comprovação da alegada omissão
de receita, através do poderoso arsenal tecnológico de dados que existe na
Receita Federal;
Descabe o arbitramento do lucro efetuado apenas com base em extratos
bancários, e ainda, mais especificamente, em razão da falta de
contabilização de movimento bancário, quando não demonstrada, de forma
inequívoca, a imprestabilidade da escrituração comercial;
O auditor fiscal considerou, como omissão de receita, diversos valores
correspondentes a créditos efetuados em contas correntes bancárias da
interessada e tais valores acham-se relacionados nas planilhas
anexadas pelo fiscal autuante ao Termo de Verificação e Constatação
Fiscal; O quadro de fl. 302 apresenta valores indevidamente considerados
como omissão de receita pela fiscalização e que nunca poderiam ter sido
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.826 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001577/2010-17
7
considerados como tal, por serem valores correspondentes a créditos
efetuados em contas correntes bancárias da interessada;
Os valores referidos na planilha de fl. 302 referem-se a recebimentos a título
de cobrança bancária estampada no próprio extra: “Cobrança” e
“Créd.Unicobrança”, podendo se concluir que se trata de valores
decorrentes de liquidação de cobrança, sendo óbvio, que se referem a venda
pretéritas, portanto, relativos a receitas já ocorridas;
Não se pode admitir é que a autoridade autuante, a seu bel prazer, defina a
ocorrência do fato gerador do tributo no momento em que a interessada
efetivamente recebe os valores decorrentes da liquidação de suas
duplicatas, sob pena de se estar procedendo a bi-tributação dos valores em
questão;
O regime adotado pela interessada é o de competência e não o de caixa,
devendo a fiscalização verificar a ocorrência do fato gerador, que no caso
em tela, é a realização das vendas e não no momento do recebimento das
mesmas;
Em relação ao auto de infração do IPI:
A situação torna-se ainda mais complexa visto que já foram diretamente
inseridos nos demonstrativos de cálculo os valores do IPI lançado;
Houve majoração indevida da base de cálculo do auto de infração;
A suposta omissão de receitas, apurada no auto matriz de IRPJ, daria
também ensejo á tributação pelo IPI, como resultante da venda de
produtos industrializados;
A alegada omissão de receitas e as receitas trimestrais declaradas pela
interessada na sua DIPJ (fls.17/20) já foram tributadas pelo referido
imposto, sendo os valores trimestrais da receita declarada, indevidamente
bi-tributados através do auto de infração sob análise, podendo ser obtidos
diretamente daquela DIPJ ou através da folha de continuação do auto de
infração matriz de IRPJ (fl.206).
É o relatório. (destacado na transcrição)
Retornando ao presente processo, cumpre mencionar que o sujeito passivo
tomou ciência do lançamento de ofício do IPI em 28 de fevereiro de 2007,
conforme Aviso de Recebimento (AR) da fl. 297, tendo apresentado impugnação,
inclusive quanto ao IPI, segundo arrazoado das fls. 306 a 325, protocolizado em 27
de março de 2007, subscrito pelo representante legal do estabelecimento,
conforme consta nos documentos societários e de identificação das fls. 326 a 338.
As alegações de defesa foram sintetizadas no voto condutor do Acórdão 12-
22.906, antes transcrito.
É o relatório referente a este processo 15467.001577/2010-17.
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.826 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001577/2010-17
8
Em julgamento da impugnação apresentada, a 3a Turma da DRJ/POA por meio do
acordão 10-60.792 manteve parcialmente o lançamento conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
ELEMENTOS SUBSIDIÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Apuradas receitas cuja origem não seja comprovada, em relação a
estabelecimento industrial, consideram-se provenientes de vendas não
registradas e sobre elas será exigido o IPI correspondente, o qual, no caso de
fabricante de produtos sujeitos a alíquotas e preços diversos, será calculado com
base nas alíquotas e preços mais elevados, quando não for possível fazer a
separação pelos elementos da escrita do estabelecimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA.
Considera-se pagamento do IPI a dedução dos débitos, no período de apuração do
imposto, dos créditos admitidos, sem resultar saldo a recolher, circunstância que,
somada à falta de pronunciamento da Fazenda Pública sobre esse pagamento, no
prazo de cinco anos, contado da ocorrência do fato gerador, implica a
homologação do lançamento e a extinção definitiva do crédito tributário, no caso,
em relação a uma parcela da exigência discutida.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
É descabida a alegação de nulidade da autuação, fundada em suposta preterição
do direito de defesa, não verificada no caso concreto, por terem sido as infrações
descritas e enquadradas com clareza.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada a Recorrente apresenta recurso voluntário em 14/06/2019, alegando
a tempestividade do recurso por ter tomado conhecimento do acordão recorrido somente em
13/06/2019 por sua página no e-CAC uma vez que não recebeu intimação ou aviso. No mérito,
replica as razões apresentada sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.826 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001577/2010-17
9
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
Admissibilidade.
Sustenta a Recorrente que a apresentação do Recurso Voluntário se deu em
14/06/2019, por ter tomado conhecimento do acordão recorrido somente em 13/06/2019 por sua
página no e-CAC, uma vez que não recebeu intimação ou aviso.

Ocorre ao analisarmos os autos, constata-se que a intimação do resultado do
julgamento foi encaminhada para caixa postal da Recorrente por meio do Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) em 16/03/2018 às 15:42:32, vejamos o que consta as fls. 1842:

Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.826 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001577/2010-17
10
Por sua vez, a Recorrente tomou ciência do resultando do julgamento mediante
acesso a sua caixa postal em 28/03/2018 às 15:06:13 conforme se comprova pelo termo de ciência
por abertura de mensagem conste às fls. 1843:

Como cediço, o art. 23, § 2o, III, do Decreto no 70.235/1972, estabelece que a
intimação eletrônica se considera realizada na data da consulta pelo sujeito passivo ou
automaticamente após 15 dias da disponibilização da mensagem no Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE).
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou
Assim, a disponibilização da decisão no e-CAC é suficiente para iniciar a contagem
do prazo recursal, independentemente de alegações subjetivas de desconhecimento.
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.826 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001577/2010-17
11
No caso em preço, a decisão foi disponibilizada e consultada pela Recorrente em
data muito anterior à interposição do recurso, tendo transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972. Portanto, o recurso é intempestivo.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A jurisprudência deste e. Conselho confirma este entendimento:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 21/10/2011
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. VALIDADE A ciência realizada
mediante a abertura de mensagem enviada para o domicílio tributário eletrônico
eleito pelo contribuinte é válida.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO Nos
termos do art. 35 do Decreto no 70.235, o recurso voluntário apresentado após
trinta dias à ciência da decisão de primeira não deve ser conhecido por ser
intempestivo.
( PROCESSO 10920.722314/2011-08 ACÓRDÃO 2402-013.019 – 2a SEÇÃO/4a
CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA SESSÃO DE 25 de julho de 2025)
Neste sentido, a conclusão é pelo não conhecimento do recurso voluntário, por
intempestividade, nos termos do art. 35 do Decreto no 70.235/1972.
Dispositivo.
Diante do exposto voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 1903
DF CARF MF
Original